Tribunal: STF
Processo: HC 262261
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Pedido de reconsideração. Roubo. Reconhecimento fotográfico. Absolvição. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Supressão de instância. Não conhecimento de habeas corpus empregado para o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso interposto perante Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. Negativa de seguimento.



 



    Referente à Petição nº 137.494/2025 (evento 9). 



    Em 29.9.2025, a Defesa formulou pedido de reconsideração da decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus, forte na instrução deficiente do writ (HC 225.870-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.11.2023; HC 232.346-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 231.448-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.9.2023). Por intermédio da referida petição, a Defesa juntou as peças necessárias para compreensão da controvérsia.



    Superado o referido óbice e no exercício, pois, de juízo de retratação, reconsidero a decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus pela deficiência na instrução, prosseguindo em sua análise.



    O presente habeas corpus foi impetrado em favor de Rafael Lucas dos Santos Gondin contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 2.841.460/PB (evento 10).



    O Paciente foi condenado à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de roubo qualificado, tipicado no art. art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal (evento 10).



    No presente writ, a Defesa sustenta a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado, porquanto inobservadas as formalidades exigidas dos Arts. 226 do Código de Processo Penal. Argumenta que “as autoridades policiais induziram a vítima a reconhecer o suposto autor do crime ao apresentarem um álbum fotográfico contendo imagens de pessoas que estariam cometendo assaltos na região”. Aduz o excesso de formalismo na inadmissão de recurso especial. Alega a inidoneidade da condenação do paciente. Requer, em medida liminar a suspensão do cumprimento da pena. No mérito, pugna pela absolvição do paciente por atipicidade da conduta e, subsidiariamente, o processamento do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato apontado como coator: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CORRUPÇÃO DE MENOR. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto por Rafael Lucas dos Santos Gondin contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, diante da ausência de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, com destaque para a deficiência de cotejo analítico e a ausência de juntada do inteiro teor dos acórdãos paradigmas. O agravante sustentou nulidade da condenação, afirmando que esta se baseou exclusivamente em reconhecimento fotográfico e pessoal supostamente realizado em desrespeito ao art. 226 do CPP, sem outros elementos probatórios autônomos. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravo em recurso especial impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, especialmente no tocante à deficiência de cotejo analítico e à ausência de juntada dos acórdãos paradigmas, de modo a permitir seu conhecimento. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A decisão agravada aplicou corretamente a Súmula 182/STJ ao constatar que o agravo em recurso especial não impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, notadamente a deficiência de cotejo analítico e a ausência de juntada do inteiro teor dos acórdãos paradigmas. 



    4. Conforme jurisprudência consolidada do STJ, a ausência de ataque específico a qualquer dos fundamentos da decisão que inadmite o recurso especial impede o conhecimento do agravo, por violação ao princípio da dialeticidade recursal. 



    5. Alegações genéricas ou dirigidas apenas ao mérito da controvérsia não suprem a exigência de impugnação específica, não sendo possível afastar a incidência da Súmula 182/STJ com base em tais argumentos. 



    6. A eventual discussão sobre a validade do reconhecimento pessoal ou fotográfico e a suficiência probatória da condenação demanda o prévio cumprimento dos requisitos formais de admissibilidade recursal, o que não se verificou no presente caso. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: 



    A ausência de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão que inadmite o recurso especial impede o conhecimento do agravo em recurso especial, nos termos da Súmula 182/STJ. 



    A mera alegação de nulidade no reconhecimento fotográfico ou pessoal não supre a exigência formal de enfrentamento dos fundamentos da decisão agravada. 



    O princípio da dialeticidade recursal exige impugnação clara, direta e pormenorizada dos fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade do recurso.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.04.2019).



    Ademais, registro que a matéria trazida nestes autos não foi debatida no ato dito coator. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pelo Colegiado da Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



     Por fim, assento que a jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido do não cabimento do habeas corpus para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso manejado perante outros tribunais. Nesse sentido, “O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais” (HC 229.505-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.8.2023). Outros precedentes: HC 216.511-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2022; HC 233.656-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 234.007-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 07.12.2023.



     



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente